Tribunal: TJDFT
Processo: 0751379-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DO DECRETO. AUSÊNCIA DE NOVA HOMOLOGAÇÃO FORMAL DE FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO PREMATURA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS FALTAS DISCIPLINARES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que concedeu indulto pleno à sentenciada, com fundamento no art. 9o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de condutas configuradoras de falta grave pela sentenciada, no período de 12 meses anterior a 25/12/2024 — notadamente o descumprimento reiterado das penas restritivas de direitos que culminou na reconversão da pena —, constitui óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 6o do Decreto no 12.338/2024, exigindo apuração prévia antes da concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, sem exigir que a homologação judicial ocorra dentro do mesmo interregno.
5. O descumprimento injustificado e reiterado da pena restritiva de direitos, seguido de reconversão definitiva em pena privativa de liberdade no período sensível do decreto, revela conduta incompatível com o requisito subjetivo exigido para a concessão do indulto, ainda que não tenha havido nova homologação formal de falta grave.
6. Mostra-se prematura a concessão do indulto quando pendente a apuração das faltas disciplinares praticadas no período relevante, sobretudo quando o Juízo da execução foi instado a promover tal apuração antes da apreciação do benefício. 6.1. No caso deve-se proceder a apuração de falta grave praticada pelo apenado no período relevante do Decreto 12.338/2024, antes da análise do pedido de indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 44, § 4o, do Código Penal; art. 51 e art. 118 da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984; art. 6o, caput e parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024; art. 9o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055351, 0734947-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025, DJe 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2047082, 0735419-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe 29/09/2025; TJDFT, Acórdão 2051357, 0736776-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025, DJe 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 1999501, 0711304-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.